Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024643-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), GESSICA KAROLLINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 028.952.451-26 (AGRAVANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.

DECISÃO QUE SOBRESTOU O FEITO COM BASE NO TEMA 1.264 STJ. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SOBRE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.264. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o curso de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de afetação do Tema Repetitivo 1.264/STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o sobrestamento do processo, à luz do art. 1.015 do CPC e da interpretação dada pelo Tema 988/STJ;

(ii) saber se a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR/BACEN atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.264/STJ.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Embora a decisão agravada não esteja entre as hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, o recurso é cabível por analogia e interpretação extensiva, conforme autorizado pelo Tema 988 do STJ.

Mérito:

4. O Tema 1.264/STJ versa sobre a cobrança extrajudicial de dívida prescrita mediante inscrição em plataformas privadas de renegociação de débitos, não abrangendo registros no sistema público e técnico do SCR/BACEN.

5. Inexistente identidade fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e a tese repetitiva, mostra-se indevida a suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina o sobrestamento do processo, por analogia ao art. 1.015 do CPC, quando presente risco de prejuízo à efetividade da jurisdição, conforme o Tema 988/STJ. 2. A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com a inscrição do nome do devedor em plataformas privadas de renegociação, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.019, I; Resolução Bacen no 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1034680-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 12.03.2025;

TJMT, AI no 1015311-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025;

STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, Tema 988, j. 19.12.2018, DJe 22.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Géssica Karolline de Arruda e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais no 1044664-90.2023.8.11.0041, que determinou a suspensão do processo com fundamento na afetação do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que a controvérsia dos autos não se confunde com o objeto do referido tema repetitivo, pois a demanda tem por fundamento a Súmula 323 do STJ, relacionada à impossibilidade de manutenção de inscrição negativa em cadastro de inadimplentes por prazo superior a cinco anos, especialmente no âmbito do SCR/BACEN. Aduz que o objeto da lide não diz respeito à inscrição em plataformas de renegociação, mas à permanência de registro de dívida prescrita em banco de dados restritivo, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada, com a retomada da marcha processual.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 302120350)

A agravada, em contrarrazões, suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 304335867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado, em contrarrazões, assevera que o recurso não comporta conhecimento, na medida em que
“foi interposto fora das hipóteses de cabimento expressas preconizadas pelo art. 1.015 do CPC e correlatos”
(id. 304335867 – pág. 2).

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, contudo, admite interpretação extensiva e analógica, sobretudo nos casos em que a urgência da situação revela-se apta a comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988.

No caso, a decisão agravada determinou o sobrestamento sob o fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pela afetação do Tema Repetitivo 1.264/STJ. Ainda que a suspensão do processo não esteja expressamente prevista entre os incisos do artigo 1.015, a decisão possui aptidão para gerar prejuízos processuais imediatos à parte autora, retardando a obtenção de tutela jurisdicional.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A lide originária advém de anotação de débito prescrito de suposta dívida, no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN).

O Tema 1.264 do STJ tem como controvérsia,
“definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”
Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de:

“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”.

A decisão ora agravada determinou a suspenção do feito com fundamento na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Contudo, no caso em questão, não se discute a inscrição em plataformas de renegociação, como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no SCR do Banco Central, que é regulado pela Resolução Bacen n.o 3.658/2008 e tem caráter restritivo de crédito, não se trata de plataforma de renegociação.

Assim, evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática e jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO MEDIANTE APLICAÇÃO DO TEMA 1264 – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DIVERGE DAQUELA TRATADA NO REFERIDO TEMA – APLICAÇÃO AO CASO DA SUMULA 323 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

O caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita para renegociação em plataformas extrajudiciais enquanto neste feito, a discussão é restrita à exclusão de informação no SCR do Banco Central, não sendo aplicável, portanto, referido Tema 1.264 do STJ de modo que o processo deve ter regular andamento no Juízo de origem.

(N.U 1034680-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SOBRESTOU A AÇÃO. TEMA 1.264 STJ. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SOBRE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CONTROVÉRSIA DO TEMA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. O Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação, como “Serasa Limpa Nome” “Acordo Certo”.

4. A situação dos autos refere-se exclusivamente à manutenção de informação de dívida prescrita no SCR do Banco Central, sistema público com finalidade técnica, o que afasta a similitude fática e jurídica com a matéria do Tema 1.264.

5. A controvérsia não atrai a determinação de sobrestamento, pois não se enquadra na hipótese padronizada pela afetação do STJ.

[...]

(N.U 1015311-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do feito, afastando a suspensão, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025